Tribunal: TJMT
Processo: 0006751-29.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006751-29.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DE LIMA - CPF: 594.347.401-34 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DE LIMA - CPF: 594.347.401-34 (APELANTE), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA - MÉRITO - EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – CRLV CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS,

ENCARGOS E MULTAS DE TRÂNSITO VINCULADO AO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS PROVIDOS.

I - Não há se falar-se em nulidade da decisão por falta de fundamentação, pois desnecessário que o magistrado aborde exaustivamente cada alegação da parte, como, a propósito, entendeu o Supremo Tribunal Federal ao fixar, no AI 791.292 (Tema 339), a tese no sentido de que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

II - A Seguradora Líder é representante e administradora das seguradoras que fazem parte do Consórcio de Seguro DPVAT e, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que buscam indenização por dano moral pela suposta má prestação de serviço oferecido pelo DETRAN.

III – Para a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV exige-se o comprovante de quitação integral de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculado ao veículo, conforme preconizam os artigos 124, VIII e 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, tidos por constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

IV – Ausente ilícito civil, não há falar-se em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pela
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro S.A. e Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
contra a sentença preferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0006751-29.2014.8.11.0002, proposta por
Silvio César de Lima
, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, cujo dispositivo restou exarado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e, condeno os Requeridos, a pagarem ao Requerente Silvio Cesar de Lima, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arcando com a metade cada um, acrescidos de juros legais a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da propositura da ação.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, atento ao disposto no artigo 85, § 3º, do NCPC, arbitro 10% do valor da condenação. Sem custas apenas para o DETRAN/MT, já que o sucumbente é isento, conforme determina o artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.Apesar da parcial procedência da ação, é desnecessário o reexame necessário da sentença no presente caso, pois o direito controvertido não excede ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”

Inconformada, a
Seguradora Lider S.A.,
primeira apelante, suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegando, em síntese, que
“toda a fundamentação foi pautada, ou numa conceituação genérica de termo jurídico (no que diz respeito à solidariedade passiva) ou na transcrição literal de dispositivo de lei e jurisprudência (quanto à impugnação de responsabilidade civil), sendo que em todas essas nuances não houve o devido encadeamento entre fatos e fundamentos jurídicos”.
(id. 7376174)

No mérito, alega a impossibilidade de atribuir responsabilidade solidária entre a seguradora e o Detran, pois,
“segundo disciplina o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade, ou decorre de uma imposição legal ou deriva de uma manifestação de vontade expressa das partes, não sendo permitida a presunção da responsabilidade. Ou seja, não basta a existência de mais de uma parte num dos polos de uma relação jurídico-processual, e, sim, impreterivelmente, de entre esses sujeitos, haja exatamente uma relação legal ou obrigacional, situação, essa, que não se aplica a lide a lide vertente, à medida que não há qualquer tipo de vínculo entre a seguradora e DETRAN”.
(id. 7376176)

Verbera, no mais, que
“conforme esposado claramente na contestação, a apelante não detém qualquer responsabilidade no que tange à emissão e conferencia de documento veicular (no caso especifico, o CRLV) cuja atribuição, por decorrência legal é exclusiva do órgão estadual de trânsito – DETRAN – ora requerido, competindo a seguradora, tão somente repassar a informação sobre a quitação do prêmio do seguro DPVAT para, então, aquele órgão, emitir o propalado documento”.
(id. 7176177)

Por fim,

sustenta que
“não se pode passar despercebido, que quando o apelado pretendeu obter o CRLV de seu veículo, ainda pendia pagamento do prêmio, já que este havia sido parcelado em 03 vezes (26.02.2013; 27.03.2013 e 01.04.2013), e, por consectário lógico, não havia possibilidade de gerar o documento, muito menos emiti-lo de maneira ‘condicional’ ou a ‘termo’, de forma que a informação acerca da quitação somente seria dada após o pagamento da última parcela, ou seja, somente após 01.04.2013, donde então seria informado ao DETRAN/MT da quitação total do débito”.
(id. 7176177)

Com essas considerações, pugna, preliminarmente, pela decretação da nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, que seja afastada a solidariedade em relação ao DETRAN/MT, de modo que qualquer indenização deva recair exclusivamente sobre este, afastando, por conseguinte, a sua responsabilidade, e julgando improcedente a ação em relação a ela, ou, alternativamente, caso mantida a condenação, seja efetuada a sua minoração.

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, em seu recurso de apelação, sustenta, em síntese, que
“de uma simples análise dos autos, verifica-se que não há qualquer prova pertinente à alegação autoral o que, por si só, impõe a improcedência do pedido de dano moral”.
(id. 7376183)

Ressalta que
“mesmo nos casos em que o dano experimentado pela vítima seja de natureza moral, a vítima não está dispensada de produzir a necessária prova quanto à sua ocorrência. Também na teoria de responsabilização por danos morais, prevalece o princípio de que ao autor incube provar suas alegações (ex vi artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil)”,
e,
in casu
, o apelado não demonstrou. (id. 7376183)

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido e, de forma alternativa, caso mantida a condenação, seja feita a sua redução.

O autor, ora apelado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, absteve-se de apresentar parecer por entender,
in casu
, ausência de interesse público que legitime a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que em ambos os recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), bem como os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelações interpostas pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S.A. e Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Primeiramente passo a analisar o recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S.A.

Ab initio,
suscita a primeira apelante,
Seguradora Lider
,

preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão, a seu ver, viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e os artigos 11,
caput
, 489, I e II e §1º, I, todos do CPC.

Decerto a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 93, IX, determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade, vejamos:

“IX
- t
odos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”; (g.n)

Isto porque, tal garantia (motivação das decisões judiciais) tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, direito impostergável, pois o ato de motivar as decisões, quaisquer que sejam, à exceção dos despachos de mero expediente, decorre do direito evidente do litigante de saber quais as causas, bem como o caminho de sua construção no operar intelectual do julgador.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

No caso dos autos, após o relatório e sem nulidades cognoscíveis de ofício, o douto magistrado sentenciante decidiu as preliminares suscitadas nas contestações [(a) impugnação ao pedido de concessão de justiça gratuita e (b) da ilegitimidade passiva], e, no mérito, assim, fundamentou:

“Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve o adimplemento das parcelas, conforme comprovam cópias aos autos (fls. 26/31).

Assim, a responsabilidade solidaria, obriga em condições de igualdade, todos que contribuíram, por ação ou omissão, para a realização do evento danoso.

Aplica-se a regra da solidariedade resultante dos atos ilícitos que se encontra no caput do artigo 265 do Código Civil: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes’.”
(sic. id. 7376170)

Logo, embora sucinta, a sentença lançou fundamentos fáticos e jurídicos suficientes que motivaram as razões do magistrado para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação suscitada pela primeira apelante, Seguradora Líder S.A.

Por outro lado, de ofício, suscito preliminar de carência de ação, por falta ilegitimidade passiva
ad causam
da Seguradora Líder S.A.

Ocorre que, de fato, a Seguradora Líder é representante e administradora das seguradoras que fazem parte do Consórcio de Seguro DPVAT e, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que buscam o ressarcimento dos supostos danos morais sofridos decorrentes da má prestação de serviço prestado pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Com essas considerações, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da Seguradora Líder S.A. quanto à suposta má prestação de serviço realizado pelo DETRAN em deixar de expedir Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, sob o fundamento de que a emissão do documento só poderia ser realizada após a quitação da última parcela.

Tecidas essas considerações, passo à análise do recuso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Compulsando os autos, verifica-se dos boletos e comprovantes juntados no id. 7376031 que o autor, ora apelado, em 2013, optou em parcelar em 3 (três) vezes o seguro obrigatório DPVAT de sua motocicleta (Motocicleta DAFRA/SUPER 100 - Ano/Modelo 2008, Cor: preta, Placa KAR 0742, RENAVAM: 125.179.901).

Assevera que as parcelas foram pagas na respectiva data de seus vencimentos, ou seja, em 26.02.2013, 27.03.2013 e 01.04.2013, contudo, mesmo efetuando, em dia, o pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro obrigatório, como também do licenciamento e IPVA, o DETRAN deixou de expedir seu Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, sob o fundamento de que a emissão do documento só poderia ser realizada após a quitação da última parcela, causando, com isso, prejuízo moral.

Pois bem,
na situação em evidência, após minuciosa análise do caderno processual, entendo que o DETRAN agiu com acerto, uma vez que, de fato, para a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, uma das obrigações exigida é o comprovante de quitação integral de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculado ao veículo, conforme preconizam os artigos 124, VIII e 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;”

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

E,
in casu
, na data em que o apelado requereu a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV encontrava-se em aberto dois boletos (
27.03.2013 e 01.04.2013)
.

Logo, sem maiores delongas, o DETRAN não incorreu em nenhum ilícito civil que pudesse dar à origem à condenação em danos morais, pois cumpriu com a legislação pertinente.

Ademais, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria dos seus ministros, declarou constitucional os artigos 124, VIII, 128 e 131, § 2º, do CTB, restando o acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010.
II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º
. (...)
(ADI 2998, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 30-07-2020

PUBLIC 31-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-240

DIVULG 30-09-2020

PUBLIC 01-10-2020)

Com essas considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Seguradora Líder S.A.,

extinguindo o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. No mais, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente o pedido formulado pelo autor.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, ora apelado, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais da parte
ex adversa
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. Todavia, suspendendo, porém, o pagamento da referida verba, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, enquanto perdurar a hipossuficiência declarada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020